Tribunal: TJBA
Processo: 8001174-25.2022.8.05.0226
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001174-25.2022.8.05.0226 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: VANDERLEIA FERREIRA DOS SANTOS Advogado(s): HENRIQUE NASCIMENTO CONCEICAO APELADO: MUNICIPIO DE SANTALUZ Advogado(s):LEONARDO DA SILVA GUIMARAES, MARCOS VINICIUS SILVA SANTOS COELHO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS ESTUDANTES – PAE. MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA. LEI MUNICIPAL Nº 1.599/2022 E DECRETO REGULAMENTAR Nº 007/2022. ESTUDANTE DE CURSO TÉCNICO EXCLUÍDA DO PROGRAMA. EXORBITÂNCIA DO PODER REGULAMENTAR. DECRETO QUE SUPRIME CATEGORIA DE BENEFICIÁRIOS EXPRESSAMENTE PREVISTA NA LEI. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HIERARQUIA DAS NORMAS E DA LEGALIDADE ESTRITA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame Apelação contra sentença que denegou segurança em mandado de segurança. A impetrante, estudante de curso técnico em Eletromecânica no Instituto Federal da Bahia, inscreveu-se no Programa de Apoio aos Estudantes (PAE) do Município de Santaluz, instituído pela Lei Municipal nº 1.599/2022, destinado ao custeio de despesas de transporte e manutenção de estudantes que frequentam cursos técnicos, sequenciais, tecnológicos e universitários. Teve inscrição indeferida por estar matriculada em curso técnico, não preenchendo o requisito do Decreto Municipal nº 007/2022, que limita o benefício a estudantes de primeira graduação. Alegou que o decreto extrapolou o poder regulamentar ao excluir cursos técnicos da abrangência legal. O Município sustentou que o decreto regulamentou a lei conforme delegação do artigo 8º. O Juízo de origem denegou a segurança, entendendo que o decreto não extrapolou o poder normativo. II. Questão em discussão Definir se o Decreto Municipal nº 007/2022, ao excluir estudantes de cursos técnicos do Programa de Apoio aos Estudantes, extrapolou o poder regulamentar, considerando que a Lei Municipal nº 1.599/2022 destina o programa expressamente a estudantes de cursos técnicos, sequenciais, tecnológicos e universitários. III. Razões de decidir O poder regulamentar do Poder Executivo constitui poder normativo secundário, infralegal, que não pode inovar na ordem jurídica, criar obrigações ou restringir direitos além da autorização legal. A Lei Municipal nº 1.599/2022 incluiu expressamente estudantes de cursos técnicos entre os beneficiários do programa. O Decreto nº 007/2022, ao estabelecer como critério estar matriculado em primeira graduação, contrariou frontalmente a Lei, excluindo categoria expressamente contemplada pelo legislador. A delegação do artigo 8º da Lei autoriza critérios complementares procedimentais, documentais ou quantitativos dentro do universo de beneficiários definido, não a modificação do alcance subjetivo da política pública. Entretanto, o Decreto não pode revogar ou restringir o escopo da Lei, suprimindo beneficiários. A Apelante comprovou matrícula em curso técnico, naturalidade de Santaluz, renda familiar compatível e ensino médio em escola pública, preenchendo os requisitos legais. Afastada a exigência ilegal, possui direito líquido e certo à análise de sua inscrição conforme critérios legalmente previstos. IV. Dispositivo e tese Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada. Segurança concedida parcialmente para determinar às Autoridades Impetradas que se abstenham de exigir da impetrante o cumprimento do requisito previsto no inciso III, artigo 4º, do Decreto Municipal nº 007/2022. TESES JURÍDICAS: 1) O poder regulamentar não pode inovar na ordem jurídica, criar obrigações não previstas em lei ou restringir direitos além da autorização legal; 2) Decreto que exclui categoria de beneficiários expressamente contemplada pela lei instituidora de programa assistencial extrapola o poder regulamentar e viola o princípio da hierarquia das normas; 3.) A delegação para regulamentar critérios de inclusão autoriza requisitos complementares, não a modificação do alcance subjetivo da política pública definido pelo legislador. REFERÊNCIAS JURÍDICAS Legislação: Lei n° 12.016/2009; Lei nº 1.599/2022 do Município de Santaluz; Decreto nº 007/2022 do Município de Santaluz Lei nº 12.016/2009. Jurisprudência: TJ-PE, Apelação Cível nº 00008121520248172730, Rel. Des. José Ivo de Paula Guimarães, j. 26/09/2025; TJ-MG, ADI nº 16207172720238130000, Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes, Órgão Especial, j. 28/02/2024; TJ-MS, Remessa Necessária Cível nº 08145927620188120001, Rel. Des. Eduardo Machado Rocha, 2ª Câmara Cível, j. 08/02/2023 j. 08/02/2023 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001174-25.2022.8.05.0226, em que figura como Apelante VANDERLEIA FERREIRA DOS SANTOS, e como Apelado, o MUNICÍPIO DE SANTALUZ. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença e conceder a segurança, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data certificada pelo sistema. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA